Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão : PRIMEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL - ApCri Processo : 0712915-07.2019.8.07.0001 Apelante(s) : SINEDIO DOS SANTOS SOARES e OUTRO Apelado(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Em face da petição (ID no 13769798), intime-se o advogado Glerysson Moura das Chagas, OAB/DF 39.169, para que comprove que notificou os réus sobre a renúncia dos poderes a ele conferidos. Após, intimem-se os acusados SINÉDIO DOS SANTOS SOARES e MARCO AURÉLIO MONTEIRO DOS SANTOS a constituir novo advogado, no prazo de 5 (cinco) dias. Faça constar no Mandado de Intimação que, caso não constituam advogado particular dentro do prazo, será nomeado Defensor Público para patrocinar sua defesa. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator